Tribunal: TJMT
Processo: 1007440-97.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007440-97.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (RECORRENTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE CENSURA EM PLATAFORMA DIGITAL. MATERIAL DIDÁTICO SOBRE ARMA DE FOGO. TRANSMISSÃO AO VIVO (LIVE) SUSPENSA NO YOUTUBE. VIOLAÇÃO DAS DIRETRIZES DE USO DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO EM SUSPENDER CONTÉUDO QUE VIOLA AS POLÍTICAS DA PLATAFORMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a medida implantada pela Ré foi pautada nos termos de serviços e políticas da plataforma, após violação especifica sobre armas de fogos, inexiste ilegalidade na suspensão da transmissão ao vivo (live) que ocorreu no canal do Reclamante.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007440-97.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Google Brasil Internet LTDA.

Recorrido(s):

Danilo Pires Atala

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. Nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95,
julgo PROCEDENTE os pedidos da inicial para confirmar a liminar outrora concedida e determinar a suspensão da censura que o Réu impôs ao conteúdo de tiro esportivo e/ou técnico/cientifico (armamento e balística) no canal do autor profdaniloatala, restabelecendo as lives removidas em sua integralidade e abstendo de remover o conteúdo subido (upload) do Autor.

Friso que eventual descumprimento da liminar, o meio adequado para recebimento do valor da multa é a execução de sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95)”.

No presente caso o Reclamante é advogado e professor universitário na UNEMAT e durante o período da pandemia global COVID-19, a universidade exigiu que os professores lecionassem de forma telepresencial, facultando vídeos-aulas que poderiam ser pelo Youtube, como atividade assíncrona.

Alega que apresentou e logrou aprovação do projeto de extensão sobre
“Armas. O debate (des)armamentista, a legislação de armas, direitos à defesa pessoal, segurança pública, armamento e balística no clube de tiro
”, na modalidade mista. Ocorre que ao realizar, na data de 07/09/2021, uma transmissão ao vivo com o título “IMBEL: DESMONTAGEM (SLIDE), LIMPEZA E MONTAGEM COM POLÍTICA BORA”, a plataforma Youtube suspendeu a
live
e removeu o vídeo da plataforma, sem qualquer aviso ou chance de defesa, na ocasião apresentou contestação mas obteve resposta de indeferimento sobre o restabelecimento do conteúdo no Youtube.

Afirma que a Ré, sem qualquer prévio aviso e de forma unilateral, impôs a censura num espaço que deve ser público e que tal fato fere os direitos assegurados pela constituição federal.

Em contrapartida, a Ré sustenta que a suspensão ocorrida recaiu somente sobre uma “
live
” que estava sendo transmitida pelo canal do Autor e que não houve cancelamento definitivo e que a medida foi pautada nos termos de serviços e políticas da plataforma que asseguram que o descumprimento das diretrizes de uso permite a suspensão total ou parcial do referido conteúdo.

Afirma que nos casos de descumprimento dos termos de uso são encaminhadas informações claras e escorreitas ao usuário, tendo o Autor sido noticiado acerca da interrupção, bem como houve análise do material e constatado pela equipe interna que houve violação a política de arma de fogo foi mantida a suspensão do conteúdo.

Aduz que as diretrizes devem serem cumpridas pelos usuários para garantir um espaço saudável a todos, sem que isto represente ato de censura ou mesmo restrição à liberdade de expressão e que o serviço ofertado pelo YouTube é gratuito e de fácil acesso, promovendo benefícios a seus usuários, com o escopo de promover um ambiente democrático, plural e saudável de interação e troca de conteúdo, no que se incluem manifestações artísticas, jornalísticas, opiniões políticas, depoimentos pessoais, dentre outros. Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Analisando os autos é incontroverso que houve a interrupção/suspensão de uma transmissão ao vivo (
live
) no canal do Reclamante, em decorrência do descumprimento das diretrizes de uso pelo usuário.

Em que pese a alegação do Reclamante de que a interrupção/suspensão da
live
fere os direitos assegurados pela Constituição Federal, quais sejam, a liberdade de expressão, de ciência e de comunicação, entendo que tais direitos possuem limites, pois, no caso em apreço, figura-se uma relação de consumo, pois, o Reclamante ao realizar seu cadastro na plataforma Youtube, teve que, expressamente, concordar com os termos e políticas de uso.

Ao utilizar plataformas digitais o usuário é informado dos termos de uso da plataforma e, livremente, aceita as regras que regem a sua participação naquele ambiente. As regras possuem como objetivo proporcionar um ambiente seguro e adequado a todos os usuários, para que as interações entre estes sejam agradáveis e respeitosas, incitando uma mitigação de riscos a violação de direitos do próprio usuário ou de terceiros, para isto, os termos de uso possibilitam que a plataforma realize a moderação de conteúdo e realize um filtro no material a ser disponibilizado pelos usuários, com intuito de diminuir a circulação de informações falsas, de discursos de ódio, ameaças e outros crimes.

Desta forma, entendo que havendo concordância pelo usuário, no momento em que realiza o cadastro, bem como este possui informações claras sobre as regras para o uso da plataforma, não é ato ilícito a suspensão de conteúdo que viole as diretrizes da plataforma. No caso em apreço, o material retirado do ar pela Recorrente feriu as políticas de arma de fogo, o que, a meu ver, não representa ato de censura ou de restrição à liberdade de expressão.

Com efeito, verifica-se que na página de usuário do Youtube, consta a informação de que:
“Não é permitido publicar no YouTube conteúdo que tenha a finalidade de vender armas de fogo, instruir os espectadores sobre como produzir armas de fogo, munições e acessórios relacionados ou ensinar o público a instalar esses acessórios. O YouTube não pode ser usado como uma plataforma para vender esse tipo de arma ou os acessórios mencionados abaixo.
O YouTube também não permite transmissões ao vivo que mostrem uma pessoa segurando, manuseando ou transportando armas de fogo
”.

Diante disto, resta comprovado que a informação das diretrizes de uso é bastante clara ao prever que não se permite a realização transmissões ao vivo de uma pessoa segurando, manuseando ou transportando armas de fogo e, conforme colacionado pelo próprio Reclamante, em seu conteúdo há manuseio de arma de fogo de grande porte (espingarda). Colaciono abaixo imagem retirada da exordial:

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSTULAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE VIDEOCLIPE EXCLUÍDO PELA RÉ DA PLATAFORMA YOUTUBE - PROVA INDICATIVA DA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA EXCLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(TJ-SP - AC: 10120143420218260011 São Paulo, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 08/05/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS DE INTERNET – GOOGLE – PROVEDORA – REMOÇÃO DA CONTA DA PLATAFORMA YOUTUBE –– DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE SERVIÇO, DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DIRETRIZES DA PLATAFORMA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Incorrendo o usuário em infrações previstas nos Termos de Uso e Políticas da Plataforma YouTube, notadamente, violação a direito de terceiros, a remoção de seus canais não se mostra indevida, não havendo que se falar em conduta arbitrária e desproporcional por parte do provedor, por agir no estrito cumprimento de um dever legal, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Recurso desprovido.

(
TJ-MT 10174275220218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Portanto, entendo que a Ré agiu dentro do seu exercício regular de direito, pois, restando comprovado que o usuário violou os termos e política de uso, não há ilegalidade ou violação de quaisquer direitos a retirada do material da plataforma.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023